Tribunal: TJES
Processo: 0002264-94.2016.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002264-94.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0002264-94.2016.8.08.0045

RECTE.: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECDO.: FRANCISCO DA SILVA PEREIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação de Restituição c/c Danos Morais informando ter pactuado um contrato de financiamento com o requerido para aquisição de veículo automotor, sendo cobrado, de forma ilegal, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, tarifa de registro do contrato e, reflexos no IOF. Requer, assim, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais. Não apresentou contrarrazões recursais.
2. Tese da parte requerida/
recorrente
: Não há ilicitude na cobrança referente ao registro do contrato, conforme já decidido no Recurso Repetitivo (Resp 1.578.553/SP), tratando-se de requisito necessário para a operação desejada pelo consumidor, até para que a alienação fiduciária conste do certificado de Registro do Veículo; a tarifa de avaliação do bem consta prevista no contrato, tendo o STJ reconhecido a sua validade em sede de repetitivo; e, a impossibilidade de revisão da taxa de juros e restituição de valores, eis que o contrato não restara quitado.
3. Sentença
: “Isso posto, com base no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido e condeno a ré a restituir ao autor o valor de R$ 555,81 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), a ser acrescido de juros desde a data do contrato (24/09/2013), pela taxa de 3,37% am., até a data do vencimento (24/09/2016). Após essa data, incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% am.”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Passo a analisar as rubricas questionadas pelo recorrente e presentes no contrato firmado. No tocante à
tarifa de avaliação
, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (sequer comprovada nos autos), aparentemente realizada por preposto da vendedora do veículo (completamente desnecessário, eis que é a própria que estabelece o preço do bem negociado), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. Essa apenas poderia ser cobrada se devidamente prestada por pessoa independente, apresentando laudo circunstanciado. O mesmo raciocínio vale para o valor de
registro do contrato
, seja no gravame do DETRAN ou no eletrônico, eis que apesar de lícita, conforme reconhecido pelo STJ em sede de repetitivo, deve ser demonstrada a efetiva realização do serviço, o que não restara demonstrado nos autos, eis que sequer apresentado o prontuário do veículo com o registro da alienação fiduciária em garantia. Não há como se admitir a cobrança por serviço específico se este não fora comprovadamente prestado. Por fim, a sentença combatida, em nenhum momento, revisou as taxas de juros do contrato, eis que sequer consta pedido nesse sentido.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)